Tribunal: TJMT
Processo: 1007573-94.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1007573-94.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: VALE DO SOL AGRÍCOLA EXPORTADORA LTDA
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de liminar interposto por Vale do Sol Agrícola Exportadora LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança no. 1005056-96.2020.8.11.0041, impetrado contra ato coator praticado pelo Gerente de Apoio à Fiscalização Sobre Comércio Exterior (GFEX) – SEFAZ/MT e Outros, indeferiu o pedido de liminar que objetivava a abstenção da aplicação do artigo 4o, §§ 3o e 4o, do Decreto no. 1.262/2017.
Alega que, dedica-se ao cultivo e exportação de grãos, notadamente soja, tendo sido fundada em meados de 2018 e requereu junto ao Agravado o cadastramento no regime especial de exportação, o qual foi negado a pretexto de que não apresentou (i) histórico de exportações relativo aos últimos doze meses anteriores ao protocolo do referido pedido de cadastramento e nem (ii) recolhimento mensal de ICMS em valor superior a 400 UPF’s referente aos últimos doze meses anteriores ao protocolo.
Sustenta que, diante dos fatos, impetrou mandado de segurança de origem, requerendo que tais exigências fossem afastadas, porque contrariam a imunidade/isenção das exportações pela tributação do ICMS, cuja liminar foi indeferida, ensejando a interposição de recurso de agravo de instrumento, distribuído a esta Relatora que, também negou a liminar, ao entendimento que não contemplando o mandamus pedido de declaração de inconstitucionalidade do Decreto n. 1.262/2017, não resta configurado ato coator, uma vez que o indeferimento do pedido de credenciamento no regime especial de exportação está fundamentado no referido Decreto Estadual.
Assevera que, emendou a inicial do mandado de segurança para contemplar pedido de declaração incidenter tantum de inconstitucionalidade da norma editada pelo Estado de Mato Grosso que fundamentou o indeferimento do credenciamento no regime especial de exportação, pugnando pela concessão de novo pedido de liminar, que foi indeferido pelo Magistrado de Primeiro Grau.
Defende que a decisão deve ser reformada, porquanto as exigências de apresentação de (i) comprovação de histórico de operações de exportação ou de operação a ela equiparada nos 12 (doze) meses imediatamente anteriores ao mês do requerimento de credenciamento ou de (ii) apresentação de recolhimento de ICMS nos últimos 12 (doze) meses-calendário imediatamente anteriores ao mês do requerimento de credenciamento, com média mensal de 400 (quatrocentas) UPF/MT, como condição para a obtenção, manutenção e renovação do credenciamento no Regime Especial de Controle e Fiscalização aniquilam por completo o direito de promover exportações de grãos imunes ao ICMS, tal como previsto na Constituição Federal (art. 155, parag. 2, X, a) e reafirmado na Lei Complementar n. (art. 3, II).
Argumenta que, as exigências de apresentação de histórico de exportação e de recolhimento mensal de ICMS em importe acima de 400 UPF’s, tal como previstas no 4o, § 3o, IV e § 4o do Decreto no 1.262/2017, e apontadas no indeferimento, refletem indevida restrição ao gozo da imunidade do ICMS incondicionalmente prevista para as exportações de grãos.
Defende que, a probabilidade do direito ressai das razões expostas acima, de que as exigências previstas no artigo 4o, § 3o, IV e § 4o do Decreto no 1.262/2017 (que fundamentou o indeferimento da agravante no regime especial de exportação), ainda que acessórias, são inconstitucionais porque implicam indevida restrição ao gozo da imunidade do ICMS incondicionalmente prevista pela Constituição Federal e reafirmada na Lei Kandir e, o perigo de dano está inequivocamente configurado, na medida em que tem contratos a cumprir e a celebrar, necessitando, destarte, embarcar para o exterior os grãos negociados.
Pede, assim, o deferimento da tutela antecipada recursal, para o fim resguardar o direito líquido e certo da agravante de promover exportação de grãos sem incidência de ICMS e, portanto, sem se sujeitaram às exigências de (i) comprovação de histórico de operações de exportação ou de operação a ela equiparada nos 12 (doze) meses imediatamente anteriores ao mês do requerimento de credenciamento e de (ii) apresentação de recolhimento de ICMS nos últimos 12 (doze) meses-calendário imediatamente anteriores ao mês do requerimento de credenciamento, com média mensal de 400 (quatrocentas) UPF/MT, ambas como condição para a obtenção, manutenção e renovação do credenciamento no Regime Especial de Controle e Fiscalização previsto no Decreto no 1.262/2017, visto que tais obstáculos mitigam/aniquilam o direito ao gozo da imunidade/isenção de ICMS.
É o relatório.
Decido.
Para a concessão da liminar em sede recursal, necessária se faz a presença dos requisitos exigidos pelos artigos 1.019, I, e 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade de provimento do recurso e de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Da análise dos documentos acostados, não se vislumbra a presença dos requisitos autorizadores a autorizar o deferimento da medida.
Isso porque, o aditamento realizado pela Agravante para incluir o pedido de declaração incidenter tantum de inconstitucionalidade da norma editada pelo Estado de Mato Grosso não altera a conclusão da decisão proferida por esta Relatora no RAI no 1004870-93.2020, no sentido da ausência de ilegalidade no ato tido como coator, uma vez que o Fiscal de Tributos apenas cumpriu a determinação contida no Decreto no. 1.262/2017.
Ademais, a pretensão de declaração de inconstitucionalidade do dispositivo deve ser analisada quando do julgamento do mérito da ação, uma vez que a presunção de constitucionalidade das normas não pode ser elidida em juízo singelo e provisório de liminar em mandado de segurança.
Sendo assim, a autoridade coatora apenas cumpriu a legislação aplicável e, apenas com declaração de inconstitucionalidade do dispositivo legal, a ser realizada quando do julgamento do mérito da demanda, poderia ser afastada.
A propósito:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ICMS. DIFAL. INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO OCORRENCIA. LEGALIDADE DA TRIBUTAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I - Não se mostra possível o acolhimento da alegação de ilegalidade da cobrança da diferença das alíquotas interna e interestadual, referente ao ICMS que incidem sobre mercadorias de outras unidades da federação, sem reconhecer a inconstitucionalidade da norma, o que não se mostra cabível na via estreita do mandado de segurança, que requer a demonstração do direito líquido e certo do impetrante. (...) (TJ-DF 07085979520178070018 DF 0708597-95.2017.8.07.0018, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 18/07/2018, 3a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 06/09/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.). [Destaquei]
Posto isso, em princípio, conclui-se pela ausência da plausibilidade do direito substancial invocado que autorize a concessão da liminar pretendida.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar.
Comunique-se ao Juízo a quo, solicitando-lhe informações.
Intime-se o Agravado para apresentar resposta, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça, como disposto no Art. 1.019, III, do CPC/2015.
Cuiabá/MT, 24 de março de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora